Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702967-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Indefiro o pedido de renúncia (ID 61551006), tendo em vista a ausência de comprovação de que o advogado renunciante comunicou ao mandante, conforme determina o 112 do Código de Processo Civil e do artigo 6o do Regulamento Geral do Estatuto Da Advocacia e da OAB. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator